Tribunal: TJSP
Processo: 1047198-05.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Danos em equipamentos – Responsabilidade objetiva da concessionária (artigo 37, §6o, da CF/88) – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré – Ausência de comprovação – Peculiaridade do caso –

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Energia elétrica – Sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados – Danos em equipamentos – Responsabilidade objetiva da concessionária (artigo 37, §6o, da CF/88) – Necessidade de prévia demonstração do nexo causal entre o dano e a anomalia da tensão da rede elétrica administrada pela ré – Ausência de comprovação – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Laudo desprovido de detalhes e explicações técnicas, ou de qualquer elemento que demonstre que os equipamentos indicados realmente sofreram danos decorrentes de sobrecarga/oscilação elétrica imputável à concessionária ré – Inobservância do artigo 373, inciso I, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.